Tribunal: TJBA
Processo: 8042753-44.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8042753-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaberaba

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÌZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. FACULDADE DO AUTOR NA ESCOLHA DO FORO. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IAC Nº 10/STJ. PREVALÊNCIA DE NORMA FEDERAL E DA TESE VINCULANTE SOBRE ATOS LOCAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA D
E SALVADOR
. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaberaba, em face do Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada por servidora pública estadual contra o Estado da Bahia, visando à indenização por atraso na concessão de aposentadoria. O
S
uscitado declinou da competência ao fundamento de que os Juizados Fazendários da Capital estariam limitados a demandas de autores domiciliados em Salvador, com base em recomendação local e enunciado do FONAJE. O
S
uscitante, por sua vez,
arguiu
o conflito ao entender que a
A
utora pode optar pelo foro da
C
apital do Estado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do
Codex
, conforme tese vinculante fixada no IAC nº 10 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
D
efinir se a
Acionante
, ao demandar contra o Estado da Bahia, pode optar pelo foro da Capital para ajuizamento da ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que domiciliada no interior, à luz do art. 52, parágrafo único, do CPC e da tese vinculante firmada no IAC nº 10 do STJ, em prevalência sobre atos normativos locais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 52, parágrafo único, do CPC faculta ao autor propor ação contra o Estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato, no da situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, ampliando o acesso à Justiça.
4. O STJ, no julgamento do IAC nº 10 (REsp 1.903.920/MT), fixa tese vinculante no sentido de que o autor pode optar livremente por qualquer dos foros previstos no art. 52, parágrafo único, do CPC, observada a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, se existente no local escolhido.
5. A tese firmada em
IAC
possui eficácia vinculante e prevalece sobre recomendações administrativas e enunciados locais que restrinjam a faculdade legal de escolha do foro.
6. A existência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Salvador, com competência material e em razão do valor da causa, legitima a opção exercida pela autora pelo foro da Capital.
7. A interpretação que limita territorialmente a atuação dos Juizados Fazendários da Capital, com fundamento em atos locais, contraria norma processual federal e precedente vinculante do STJ.
IV. DISPOSITIVO

8. Conflito procedente.
__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 52, parágrafo único; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC nº 10, REsp 1.903.920/MT; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8041801-36.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seções Cíveis Reunidas, j. 09.04.2024; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8026918-89.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência n.º
8042753-44.2025.8.05.0000
, sendo Suscitante o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITABERABA
e Suscitado o
JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR

PROCEDENTE

O PRESENTE CONFLITO
,
reconhecendo a competência da
1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
, para processar e julgar a lide.